Tribunal: TJES
Processo: 5014222-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014222-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA CLARA ALAGE e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento por intempestividade. O Agravante alega que a decisão impugnada reabriu a discussão sobre a competência da Justiça Federal, o que, segundo seu entendimento, renovaria o prazo para interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é tempestivo à luz da decisão que teria, segundo o Agravante, reaberto o prazo para impugnação da competência da Justiça Federal e da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é intempestivo, uma vez que foi protocolado em 24/11/2023, após o decurso do prazo quinzenal previsto no CPC para a interposição do recurso, contado desde a decisão proferida em 2016 que afastou a competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do STJ estabelece que matérias de ordem pública, mesmo não sujeitas à preclusão, não podem ser reexaminadas após decisão anterior, caracterizando-se a preclusão pro judicato (STJ, REsp 1.321.383).

Decisões anteriores já superaram a questão da competência da Justiça Federal e da intervenção da Caixa Econômica Federal, não havendo reabertura do prazo recursal.

Diante da ausência de insurgência tempestiva, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal é intempestivo, independentemente de o recurso tratar de matérias de ordem pública já decididas, sendo aplicável a preclusão pro judicato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 471; CPC/2015, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.321.383, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 14/03/2018; TJES, Apelação Cível, 035110110463, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 30/11/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 030199003614, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 16/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014222-83.2023.8.08.0000

AGVTE
:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGVDO:
MARIA CLARA ALAGE e OUTROS

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
trata-se

de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática de id nº 6962093, por meio da qual seu recurso de agravo de instrumento não foi conhecido em razão de sua intempestividade.

Sustenta o Recorrente no id nº 8378924, em síntese, que o recurso é tempestivo, eis que a r. decisão fustigada
reinaugurou
o prazo para discussão acerca da competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

A
parte Agrav
a
da
, embora regularmente intimada
(id nº 8582130),
deixou
de apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Ao que se vê, na origem,
o
aqui

A
gravante suscitou a competência da Justiça Federal e a necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo
da lide
, o que fora acolhido pelo Juiz de Primeiro Grau, fls. 636/642 (ID 6745854, págs. 79/91).

Posteriormente,
a
Justiça Federal
declinou
d
e sua
competência, excluindo a Caixa Econômica Federal do polo passivo, com a consequente remessa dos Autos a esta Justiça, fls. 649/652 (ID 6745855, pág. 5/11) – decisão
esta
proferida em
setembro/2016
.

A decisão recorrida por meio do agravo de instrumento, na realidade, apenas consignou que “
as preliminares de competência da Justiça Federal e de intervenção da Caixa Econômica Federal já foram superadas
”.

Com isso,
observa-se
a
patente
intempestividade do recurso
de agravo de instrumento
, vez que
protocoli
z
ado
em 24/11/2023, ou seja, muito
após o decurso do
prazo quinzenal a contar da decisão proferida nos idos de 2016, ocasião em que as partes tomaram ciência da decisão anterior.

Salienta-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73)
” (STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
(AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20-02-2018, DJe 26-02-2018).

2. - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, ônus do qual o autor se desincumbiu.

3. - Hipótese que quanto ao valor da indenização, não há como ser parcial porque a invalidez do autor é total e permanente.

4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110110463, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR PRECLUSÃO PRO JUDICATO DECISÃO NULA RECURSO PROVIDO.

1- Acerca da preclusão, a jurisprudência do STJ se manifesta no sentido de que ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
( art. 471 do CPC/73) (REsp 1.321.383).

2- Hipótese em que o Magistrado singular já havia se pronunciado em oportunidade anterior sobre a questão da legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo da ação principal e, posteriormente, entendeu por declarar a ilegitimidade do referido Ente Municipal.

3- Decisão nula.

4- Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003614, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Diante disso, considerando a falta de insurgência por via adequada no momento processual oportuno, não merece
reparos
a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de sua intempestividade.

Portanto, de rigor o improvimento do presente recurso.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.